Tribunal: TCU
Processo: 019.623/2007-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OF-6247-2007, PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2006.

Inteiro teor:
Acórdão 12108/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em promover o apostilamento do item "b" do Acórdão 7140/2023-TCU-Primeira Câmara , Sessão de 11/7/2023, por inexatidão material, de forma que: Onde se lê: "b) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, 19, caput e parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que sejam julgadas irregulares as contas da Sra. Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores, CPF: XXX.876.387-XX, sem imputação de débito ou multa;" Leia-se: "b) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" , 19, caput e parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que sejam julgadas irregulares as contas da Sra. Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores, CPF: XXX.876.387-XX, sem imputação de débito ou multa;" 1. Processo TC- Processo 019.623/2007-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2006) 1.1. Apensos: Processo 027.014/2006-4 (REPRESENTAÇÃO); Processo 018.739/2004-6 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Adenauher Figueira Nunes (XXX.193.352-XX); Airton Estevens Soares (XXX.047.508-XX); Antonio Adriano da Silva (XXX.346.956-XX); Antonio Carlos Ayrosa Rosiere (XXX.158.451-XX); Artur Vidigal de Oliveira (XXX.202.891-XX); Carlos Wilson Rocha de Queiroz Campos (falecido) (XXX.008.591-XX); Cleber Ubiratan de Oliveira (XXX.953.366-XX); Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores (XXX.876.387-XX); Francisco Waldir Pires de Souza (XXX.538.535-XX); Humberto Lúcio Pimentel Menezes (XXX.684.771-XX); Jorge Godinho Barreto Nery (XXX.003.098-XX); Jose Alencar Gomes da Silva (XXX.074.836-XX); José Carlos Pereira (XXX.657.027-XX); José Welington Moura (XXX.140.505-XX); Luiz Antonio de Souza Cordeiro (XXX.834.401-XX); Marco Antônio Marques de Oliveira (XXX.304.507-XX); Paula Bicudo de Castro Magalhães (XXX.873.861-XX); Paulo Horténsio Albuquerque e Silva (XXX.970.408-XX); Paulo Roberto Cardoso Vilarinho (XXX.687.998-XX); Rogerio Amado Barzellay (XXX.507.901-XX); Tércio Ivan de Barros (XXX.536.681-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Benjamin Gallotti Beserra (13.568/OAB-DF), Amanda Barros Seabra Pereira, Aline Alonso Arja de Almeida, Márcia Uchôa de Oliveira da Rocha e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.